Tribunal: TJSP
Processo: 1013652-08.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS, C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, ESTA QUE REMETE A VALORES RELATIVOS A ESTADIA DE VEÍCULOS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, PROPOSTA EM DESFAVOR DO BANCO RÉU – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA 25a a 36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR FORÇA DO PREVISTO NO ART.5o, ITEM "III.3", DA RESOLUÇÃO No 623/2013, EXPEDIDA PELO COLENDO

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS, C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, ESTA QUE REMETE A VALORES RELATIVOS A ESTADIA DE VEÍCULOS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, PROPOSTA EM DESFAVOR DO BANCO RÉU – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA 25a a 36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR FORÇA DO PREVISTO NO ART.5o, ITEM "III.3", DA RESOLUÇÃO No 623/2013, EXPEDIDA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA E. CORTE – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.